Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, MARLENE SANTANA MARTINS, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, ESPÓLIO DE LUCIENE SUELY MARTINS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, ESPÓLIO DE BRAZIL ANDRADE MARTINS, ESPÓLIO DE SEBASTIANA DIAS MARTINS, ESPÓLIO DE JAIRO NATAL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a homologação do acordo entre o Agravante e alguns Agravados nos autos do Agravo de Instrumento n° 0704635-79.2021.8.07.0000, diga o Agravante se ainda tem interesse no prosseguimento deste recurso em relação aos Agravados signatários. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora